Tribunal: TJDFT
Processo: 0728896-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. COISA JULGADA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO NO AMBIENTE PRISIONAL. CONSTATAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Em razão da coisa julgada, não é cabível a análise de ofício da impetração, quando o pedido se tratar de mera reiteração do pleito já decidido em habeas corpus anteriormente impetrado.
2. Constatado que o réu vem recebendo todos os cuidados pessoais e assistência médica de que necessita no ambiente prisional, deve ser indeferido o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar.
3. Não há de se falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo quando a complexidade do crime apurado ou a pluralidade de réus justifica a demora no encerramento da instrução processual.
4. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada.